Tribunal: STF
Processo: ARE 1331736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Presidência do Tribunal de origem restituiu os presentes autos a esta Suprema Corte, por meio de despacho vazado nos seguintes termos:



    “Diante da determinação de fls. 1.349/1.350 e compulsado o feito, observo que, interposto recurso extraordinário em favor de Robson Luiz Fernandes em 05 de novembro de 2019 (fls. 792/824) e submetido ao juízo de prelibação aos 24 de janeiro de 2020 (fls. 1.190/1.193), anotando o conhecimento do Tema 972, não foi admitido o reclamo, uma vez que não foram enfrentados os argumentos do aresto recorrido, havia ausência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, ofensa reflexa e reexame de prova.



    A Defesa apresentou agravo (fls. 1.228/1.254),tendo os autos sido remetidos ao Excelso Pretório, onde foi cadastrado como ARE 1.331.736/SP.



    Verifico, porém, que a discussão trazida no recurso extraordinário versava sobre à afronta ao princípio da individualização da pena -art. 5º, XLVI, da CF - para o fim de alteração do regime de cumprimento de pena (fls. 798) e para a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 813) de sorte que, salvo equívoco e com o devido respeito, não é o caso de aplicação do tema 182, o qual dispõe que ‘não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional’, bem como do tema 972, porquanto o regime não foi fixado só com base na hediondez, mas também na quantidade da pena aplicada - 12 anos e 10 meses de reclusão - e nas circunstâncias concretas do delito (cf. fls. 650).



    Assim, com a devida vênia, e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituam-se os autos à Egrégia Presidência do Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação.”



    À luz desse contexto, verifico que se trata de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição de uso restrito - Sentença condenatória. 



    Recurso defensivo de Luciano - Pleito de absolvição quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06, por não ter sido comprovado o vínculo associativo entre os réus. Pleitos de reconhecimento da confissão espontânea e de aplicação do redutor de pena (art. 33, §4°, da Lei 11.343/06) para o crime de tráfico de drogas. Pleito de desentranhamento da mídia audiovisual apresentada pela Polícia Militar quando da prisão em flagrante, porque os policiais não teriam informado ao recorrente sobre seu direito de permanecer em silêncio. 



    Recurso defensivo de Robson buscando, preliminarmente, o desentranhamento da mídia oriunda da Polícia quando da prisão em flagrante de Luciano, por se tratar de prova ilícita. No mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória, salientando que, em relação ao delito de associação para o tráfico, não restou comprovado o vínculo associativo entre os acusados. Requer-se, ainda, a absolvição quanto ao delito previsto na Lei de Armas, porque a munição não foi encontrada em sua residência. 



    Matéria preliminar afastada - Gravação da abordagem dos policiais que não se encontra juntada ao feito, mas tão somente um laudo contendo trechos de degravação. Laudo que, em hipótese alguma, foi utilizado como meio de prova para condenação dos réus, não havendo, irregularidades. Ademais, não há comprovação efetiva de que o acusado não tenha sido advertido de seus direitos constitucionais ou de que não teria consentido com a gravação. Prova que não foi utilizada para livre convencimento do Magistrado, que motivou a condenação dos réus em outros elementos colhidos nos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida neste ponto. 



    Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito de Luciano, após Policiais obterem informações de que, em sua residência, era praticado o tráfico de drogas. Apreensão, na casa de Luciano, de R$ 480,00 em espécie, e 45 tijolos de maconha, além de balança de precisão, plástico - filme, faca com resquícios do entorpecente e 50 munições de calibre .40. Acusado que relatou aos policiais, informalmente, que guardava os objetos em troca de dinheiro para o corréu Robson. Localizados, na residência de Robson, mais cinco tijolos de maconha, embalados da mesma maneira que aqueles encontrados com o corréu Luciano. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais, narrando em juízo, com riqueza de detalhes, como se deram os fatos. 



    Associação para a prática de tráfico comprovada, diante das circunstâncias da prisão de Luciano, variedade de entorpecentes, além das informações obtidas pelos policiais. Organização e divisão de tarefas entre os réus. 



    Posse de munição de uso restrito - Comprovado que os réus praticaram o crime em concurso de agentes, uma vez que Luciano guardava referidos objetos juntamente com as drogas, em unidade de desígnios com o corréu. 



    Dosimetria - Réu Luciano- Penas -base fixadas no mínimo legal, sem alterações nas fases posteriores. Devidamente justificada a não incidência do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, eis que os réus estavam associados para praticar o tráfico, com organização e divisão de tarefas. 



    Réu Robson - Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal, diante do registro de maus antecedentes. Sem alterações nas demais fases. Inviável a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, eis que os réus estavam associados para praticar o tráfico, com organização e divisão de tarefas. 



    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o único compatível com as circunstâncias do caso concreto.



    Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Falta de amparo legal - Circunstâncias, ademais, que não recomendam a substituição. Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos.



    Preliminares afastadas.



    Recursos das Defesas improvidos. Determinação de expedição de mandado de prisão em relação do sentenciado Robson Luiz Fernandes, após o decurso de prazo para interposição de embargos de declaração ou embargos infringentes, ou, se houver, forem rejeitados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente